Tribunal: TJPA
Processo: 0009043-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009043-42.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE DE RIBAMAR CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO ACIDENTE.
APELAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA.

REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA
.
MÉRITO.
ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS PERMANENTES DE TRAUMATISMO DE MEMBRO SUPERIOR
ATESTADAS NA PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Apelação.

Preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
Além de haver menção expressa acerca do auxílio acidente na petição inicial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ausência de interesse de agir.
O autor comprovou a negativa da prorrogação do benefício, não havendo que se falar em ausência de utilidade/necessidade da demanda.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
O segurado, ajudante de panificação, sofreu acidente de trabalho que resultou em sequelas permanentes no membro superior. Laudo pericial que confirma a redução da capacidade laborativa.

4.

Auxílio acidente devido, porquanto evidenciado acidente de trabalho contribuiu para a redução de sua capacidade laborativa, sendo irrelevante a circunstância de a lesão ser mínima, Tema 416 do STJ.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6.

Remessa Necessária
. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

7.

Remessa Necessária
. Sentença parcialmente reformada.

8.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (Processo
0009043-42.2015.8.14.0301
), interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS contra JOSE DE RIBAMAR CRUZ diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a) IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício

(DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 03/07/2014 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas (Súmulas nºs 43 e 148 do STJ), com incidência do INPC, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente aos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC,
CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do
art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, em favor do (a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido (a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).

Em razões recursais, o INSS suscitou nulidade da decisão por julgamento extra petita, afirmando que o magistrado concedeu benefício diverso do requerido e que não houve prévio requerimento administrativo. No mérito, aduz que o laudo não apontou consolidação das lesões.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do Apelação e da
Remessa Necessária
com base no CPC/2015, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se houve julgamento extra petita, bem como, caso ultrapassada a preliminar, se o apelado faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, como deferido na sentença.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Segundo o apelante, a sentença seria nula por conceder benefício previdenciário diverso do requerido pelo autor.

A tese não merece ser acolhida, pois além de haver menção expressa acerca do auxílio acidente na petição inicial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Senão vejamos

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO.DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA.
1. Caso em que o Tribunal regional manteve a sentença de improcedência, nos seguintes termos: "o tempo de serviço foi insuficiente para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição".

2.
Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido
. 3. Assim, caberia à Corte de origem a análise do preenchimento dos requisitos pelo recorrente para o deferimento de aposentadoria proporcional, no caso.

4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito.

(STJ. REsp 1826186/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019).

Também não há evidência de ausência de interesse de agir da parte autora, que comprovou a negativa da prorrogação de benefício.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade e de ausência de interesse de agir.

DO DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório devido ao contribuinte que desenvolve lesões de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Lei nº 8.213/91 disciplina a matéria estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalta-se, ainda, que mesmo que as sequelas não tenham sido originadas de forma exclusiva pelo trabalho, a lei equipara a acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho que não tenha sido a causa única, mas haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Senão vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

De acordo com o laudo pericial, o segurado, ajudante de padaria, sofreu acidente de trabalho em 18/08/2012, que lhe causou sequelas permanentes de traumatismo de membro superior.

A redução da capacidade laborativa restou, igualmente, demonstrada, conforme conclusão da perícia que passo a expor:

O autor está APTO ao seu trabalho (ajudante de panificação),
mas as sequelas exigem maior esforço para a realização daquelas atividades que pedem grande esforço físico com ambos os membros superiores
, minimizada por ser destro

Portanto, verifica-se que o autor preenche os requisitos legais para fazer jus ao auxílio acidente, porquanto evidenciado acidente de trabalho contribuiu para a redução de sua capacidade laborativa, sendo irrelevante a circunstância de a lesão ser mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 416:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1
. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010).

Portanto, a apelação não merece ser provida.

Entretanto, em sede de Remessa Necessária identifico a necessidade de alterar a a sentença quanto aos honorários advocatícios.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre a condenação, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, conforme a fundamentação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023